Tribunal: TJDFT
Processo: 0735877-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735877-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NÁDIA LIMA TAVARES RECORRIDA: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO. ART 700, DO CPC. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHADO DE HISTÓRICO ESCOLAR. ENCARGOS MORATÓRIOS CLARAMENTE FIXADOS NO CONTRATO. 1. São documentos hábeis a conferir a certeza exigida para a propositura da ação monitória o contrato de prestação de serviços, devidamente acompanhado do histórico escolar, demonstrando que a Instituição de Ensino cumpriu com o acordado. 2. Presentes os requisitos necessários ao ajuizamento da ação monitória (liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação), nos termos do art. 700, do CPC, e não se desincumbido a parte contrária de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a constituição do título executivo é medida que se impõe. 3. Inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que prevê, no caso de inadimplemento, a correção monetária, pelo INPC, juros mensais de 1% (um por cento), desde o vencimento de cada parcela, e multa moratória de 2%. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 4o do Decreto 22.626/1933, e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, porque a parte contrária está a cobrar juros abusivos com base em contrato de adesão, desacompanhado dos boletos vencidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 4o do Decreto 22.626/1933, e 6o, inciso V, do CDC. Com efeito, a turma julgadora, ao negar provimento à apelação, ponderou os seguintes aspectos no ID 28806740 – Págs. 4/5, verbis: Conquanto a apelante/requerida alegue que caberia ao autor apresentar os boletos vencidos, há de se reconhecer que, em se tratando de mora ex re, caberia à devedora fazer prova ‘quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II do CPC), ou seja, lhe incumbiria o ônus de produzido alguma prova apta a desconstituir as afirmações da parte autora. (...) Importante destacar que, embora a apelante afirme que os cálculos apresentados têm valores abusivos, o fato é que, segundo CLÁUSULA QUINTA, parágrafo primeiro, dos contratos (ID 26386902 e 26386903): “o pagamento efetuado após a data de vencimento, será acrescido de multa no valor de 2% (dois por cento) da prestação em atraso, mais correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês”, os quais, além de terem sido claros ao estabelecer os encargos que incidiriam sobre o valor das parcelas, em caso de mora, têm índices que se encontram em harmonia com o que dispõe a legislação pátria e não apresentam qualquer abusividade. O i. juiz a quo, por seu turno, apenas fixou os encargos de impontualidade que incidirão sobre o débito, nos termos devidamente contratados. Por fim, em que pese a sensibilidade desta Relatoria diante dos problemas de natureza pessoal informados pela apelante, há de se reconhecer que os fatos narrados não se mostram aptos a elidir o compromisso assumido junto à instituição de ensino, sobretudo porque, conforme documento constante dos autos, o serviço foi devidamente prestado (IDs 26386905 e 26386906). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015